Tribunal: STF
Processo: ADI 7314
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 988, DE 9 DE JANEIRO DE 2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROMOÇÃO E REMOÇÃO DE MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANTIGUIDADE. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. VÍCIO FORMAL. NORMAS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO. VÍCIO MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. Compete à União legislar sobre a organização da Defensoria Pública da União e estabelecer normas gerais para organização das Defensorias Públicas estaduais, mediante lei complementar de iniciativa do Presidente da República (CF, art. 61, § 1º, II, “d”). Apesar de a Constituição Federal atribuir competência concorrente aos entes federados para legislar sobre o órgão (art. 24, XIII), existindo normas federais a respeito da matéria, as regras locais não podem contradizê-las.



    2. De acordo com a jurisprudência do Supremo, é inconstitucional disciplina estadual que define critérios para aferição da antiguidade dos membros da Defensoria Pública local diversos daqueles já previstos na norma geral, por invasão da competência legislativa da União.



    3. Consoante a jurisprudência do Supremo, configura afronta ao princípio constitucional da isonomia a fixação, por lei estadual, do tempo de serviço público prestado no Estado como critério de desempate para promoção por antiguidade.



    4. Pedido julgado procedente para declarar-se a inconstitucionalidade das expressões “o mais antigo no serviço público” e “no serviço público” contidas, respectivamente, nos arts. 109, parágrafo único, e 115, § 1º, da Lei Complementar n. 988, de 9 de janeiro de 2006, ambos os dispositivos na redação dada pela Lei Complementar n. 1.366, de 23 de dezembro de 2021, do Estado de São Paulo, com eficácia ex nunc.